Tribunal: TJPA
Processo: 0006314-23.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006314-23.2019.8.14.0133

APELANTE: MARCIO DOS PASSOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

E
MENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DE DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. ao compulsar os autos, verifico que o magistrado a quo valorou negativamente o vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, considerando o efetivo emprego de arma branca – tipo faca, na empreitada delitiva em apreço, não havendo qualquer justificativa para modificar a pena basilar escorreitamente aplicada.

2. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o Tema Repetitivo 1110, em que se firmou a “possibilidade de utilização do emprego de arma branca como fundamento para majoração da pena-base do crime de roubo, em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei 13.654/2018”.

3. Assim, não há qualquer irregularidade na utilização do emprego de arma branca, na primeira etapa dosimétrica, para aferição negativa do vetor circunstâncias do crime, disposto no artigo 59 do Código Penal, inexistindo razão para retificar a pena aplicada pelo juízo a quo. Precedentes.

4. Ademais, não há óbice na manutenção da pena no seu patamar mínimo legal, ante a incidência de circunstância atenuante, segundo a dicção da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

5. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

6. Para fins de prequestionamento, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede Repercussão Geral, perante a Terceira Seção do STJ, cuja decisão foi publicada em 13/09/2019, sendo firmada a seguinte tese: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

7. Tal entendimento está em consonância com o Tema 158/STF, de Repercussão Geral, julgado em 26/03/2009, o qual assentou: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

8. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Marcio dos Passos Rodrigues
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condeno à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18273241, que no dia
29/07/2019
, por volta das 22h40min, no município de
Marituba/PA
, o denunciado
Marcio dos Passos Rodrigues
, ora apelante, mediante grave ameaça, roubo um aparelho celular marca Motorola G, de cor prata, pertencente a vítima
Mauro Sérgio Santos da Silva
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava passando a passarela que ficam frente ao
IESP – Instituto de Ensino de Segurança Pública
, no município de Marituba/PA, quando foi abordada pelo ora apelante, o qual, armado de uma faca, ameaçou-a de morte e, em seguida, subtraiu-lhe o aparelho telefônico.

Após efetuada a subtração, o ora apelante empreendeu em fuga do local. Assim, a vítima correu atrás do ora apelante, gritando por ajuda e avisando que havia acabado de ser assaltada.

Logo, uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pelo local avistou o ocorrido, tendo um dos policiais efetuado dois tiros, tentando defender a vítima e neutralizar o ora apelante, ao ver que este estava portando uma
faca
. Ato contínuo, o ora apelante atirou a faca em um matagal e se rendeu.

Em decorrência da ação policial, o ora apelante foi conduzido à
Seccional de Marituba/PA
, oportunidade em que prestou esclarecimentos sobre o caso, alegando não ter roubado o celular em questão, mas sim o recebeu da vítima como forma de pagamento por favores sexuais.

Todavia, perante a autoridade policial, a vítima o reconheceu como sendo o indivíduo autor do delito em questão. Na oportunidade, lhe foi entregue o aparelho telefônico antes subtraído, conforme consta dos autos.

Diante do exposto, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
21/08/2019
, ID 18273242, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26/10/2021
, ID 18273260.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
26/01/2022
, ID 18273261.

Em suas
razões recursais
, ID 18273275, a combatente defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, para que seja excluída a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, com o redimensionamento da reprimenda ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18273277, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença guerreada incólume em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 18608844, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
. Ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Marcio dos Passos Rodrigues
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condeno à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18273275, a combatente defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, para que seja excluída a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, com o redimensionamento da reprimenda ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DE DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). I –
Dosimetria
: Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 – Quinta-feira, 4 de agosto de 2016. “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.” a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB). a.1)
Culpabilidade
: conforme posição firmada pelo STF, trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851).
No caso em tela
,
vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária
. a.2)
Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o atente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).
Nesses termos
,
o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo
. a.3)
Conduta social
: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).
Não há elementos nos autos que permitam valorar tal circunstância negativamente
. a.4)
Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto
. a.5)
Motivos do crime
: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. Do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros
,
o que é próprio do crime de roubo
,
não podendo ser considerado para a majoração da pena-base
. a.6)
Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.
In casu
,
o réu utilizou de uma faca como meio de ameaçar a vítima
,
fato que torna sua conduta mais gravosa
. a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
No caso em tela
,
são inerentes ao tipo penal
.
Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu
(
circunstâncias
e consequências do crime),
fixo a pena base acima do mínimo legal
, a saber, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
. b)
Circunstâncias atenuantes e agravantes
: Considerando que o acusado
confessou
o crime incide a
atenuante
prevista no
art. 65, III, d, do CP
, entretanto, em respeito à
Súmula 231 do STJ
pelo que
reduzo a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. c)
Causas de aumento e de diminuição de pena
: No caso em tela,
inexistem causas de aumento e de diminuição a serem consideradas
, motivo pelo qual, mantenho inalterada o quantum de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
. d)
Pena definitiva
: Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao
crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB)
, à
pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
. e) Detração do período de prisão provisória: (...). f)
Regime de cumprimento de pena
: O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, será o
ABERTO
. (...).”
ID 18273260.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado a quo valorou negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, considerando o efetivo emprego de arma branca – tipo faca, na empreitada delitiva em apreço, não havendo qualquer justificativa para modificar a
pena basilar
escorreitamente aplicada.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o
Tema Repetitivo 1110
, em que se firmou a
“possibilidade de utilização do emprego de arma branca como fundamento para majoração da pena-base do crime de roubo, em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei 13.654/2018”.

Seguindo esta linha de raciocínio, encarto o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 1.
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2.
O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP
. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 3
. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).
Grifei

Assim, repriso, não há qualquer irregularidade na utilização do emprego de arma branca, na primeira etapa dosimétrica, para aferição
negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, disposto no
artigo 59 do Código Penal
, inexistindo razão para retificar a pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Ademais, não há óbice na manutenção da pena no seu patamar mínimo legal, ante a incidência de circunstância atenuante, segundo a dicção da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o entendimento ainda mantido pelo
C. STJ
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...),
a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, julgado em 15/04/2024,
Sexta Turma
, DJe de 18/04/2024).
Grifei

Firme em tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Para fins de
prequestionamento
, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção do STJ
, cuja decisão foi publicada em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158/STF
, de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o entendimento pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021,
3ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade
,
no entanto
,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso
,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo
,
portanto
,
inviável
,
a redução da pena
,
na 2ª fase de dosimetria
,
para aquém do mínimo legal
,
motivo pelo qual
,
acertadamente
,
o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim,
não há que se falar em reforma na pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023,
Tribunal Pleno, DJ
e 30/10/2023).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/06/2024